Tribunal: TJMT
Processo: 0002961-89.2018.8.11.0004
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002961-89.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE ELIAS FERNANDES - CPF: 013.923.601-53 (APELADO), JEAZIEL VICTOR TEIXEIRA LIMA - CPF: 026.770.531-01 (ADVOGADO), LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE - CPF: 138.587.181-49 (ADVOGADO), ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.110.393/0001-11 (APELADO), V. P. MONTEIRO - ME - CNPJ: 07.643.614/0001-30 (APELANTE), NELSON JOSE BRATTI - CPF: 505.152.769-87 (ADVOGADO), VALDEMIR PINTO MONTEIRO - CPF: 425.153.861-72 (APELANTE), JOSE ELIAS FERNANDES - CPF: 013.923.601-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VALDEMIR PINTO MONTEIRO - CPF: 425.153.861-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADAS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MATERIAL MANTIDO - NECESSÁRIA CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO PARA REEXECUÇÃO DO SERVIÇO – PREJUÍZO COMPROVADO – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DOLO PROCESSUAL - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Incumbe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito; e ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida (art. 373, do CPC).

Na hipótese, a Apelante/Requerida não se desincumbiu do ônus de provar que os serviços foram executados com a qualidade que dele se espera, de maneira que, evidenciada a falha na prestação do serviço, deve ser condenada a indenizar o Apelado pelos danos causados. Dano material decorrente da necessidade de contratação de outra empresa e aquisição de materiais para reparar a obra defeituosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela pessoa jurídica
V. P. MONTEIRO - ME
em razão da sentença proferida pela Juíza da 2.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos da
Ação de Cobrança c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
JOSÉ ELIAS FERNANDES.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos e a Apelante condenada ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 16.516,11 (dezesseis mil e quinhentos e dezesseis reais e onze centavos), corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde o desembolso. Por outro lado, a Julgadora
a quo
julgou improcedente o pedido indenizatório por danos morais.

Ao final, condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que a Julgadora autorizou o desentranhamento de documentos que constituíam provas de matéria suscitada pela defesa na Contestação com o escopo de condenar o Apelado em multa por litigância de má-fé.

Argumenta que o Apelado é parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda, de maneira que o feito deve ser julgado extinto.

Noutro ponto, aduz que a sentença é nula em virtude da falta de fundamentação, eis que a Julgadora singular adotou como premissa do seu convencimento documento estranho à relação processual sem a explicar o vínculo da prova com o contexto fático.

No mérito, assegura que não houve má prestação dos serviços e não contribuiu para o evento danoso. Sustenta que a infiltração teve origem na própria estruturação da piscina, motivo pelo qual pede a reforma da sentença para extirpar a indenização pelo dano material.

Requer, ainda, a condenação do Apelado em multa por litigância de má-fé porque, no seu entender, o Apelado agiu de forma temerária visando lesar a parte adversa.

Por fim, insurgiu-se em relação à distribuição do ônus sucumbencial.

Contrarrazões apresentados no ID. 108548083.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – (CERCEAMENTO DE DEFESA).

Egrégia Câmara:

A Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que a Julgadora autorizou o desentranhamento de documentos que constituíam provas de tese defensiva. Assevera que tal prova documental tinha o escopo de condenar o Apelado em multa por litigância de má-fé.

Com efeito, não vislumbro a ocorrência de cerceamento de defesa, eis que os aludidos documentos estão acostados aos autos, embora o Apelado tenha formulado pedido para desentranhamento.

Além disso, registro que o Julgador tem liberdade para analisar a imprescindibilidade da produção de provas e pode/deve dispensar aquelas que considerar irrelevantes para a célere tramitação da demanda, além de indeferir as que reputar inúteis e protelatórias.

Se isso não bastasse, verifico que durante o trâmite processual, as partes tiveram a oportunidade de produzir provas de suas alegações e a possibilidade de ter acesso e impugnar as provas apresentadas pela parte adversa, não se justificando a anulação da sentença por suposto cerceamento de defesa sem fazer prova do prejuízo.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR – (ILEGITIMIDADE ATIVA)

Egrégia Câmara:

A Apelante pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa do Apelado José Elias Fernandes, sob a tese de que o contrato de prestação de serviços foi celebrado consigo e a empresa Araguaia Empreendimentos Ltda. Entretanto, tal preliminar não merece prosperar.

Convém esclarecer que o Apelado José Elias Fernandes e sua esposa Mara Nei Negreiro Rego Elias são sócios da empresa contratante Araguaia Empreendimentos Ltda. Com efeito, apesar de os serviços terem sido contratados pela empresa, foram executados na residência dos sócios, o que justifica a legitimidade de o Apelado José Elias Fernandes propor a demanda.

Como se sabe,
“para que se verifique a legitimação ad causam é necessário que haja identidade entre o sujeito da relação processual e as pessoas a quem ou contra quem a lei concede a ação (Pedro Batista Martins)”
(JUNIOR, Humberto Theordoro. Novo Código de Processo Civil Anotado. 20. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 13).

Assim, evidenciada a existência de relação jurídica entre a Apelante e o Apelado José Elias Fernandes,
rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO PRELIMINAR – (NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO)

O Apelante aduz que a sentença é nula em virtude da falta de fundamentação. Segundo ele, a Julgadora singular adotou como premissa documento estranho à relação processual e deixou de explicar o vínculo probatório com o contexto fático.

Sem embargo às ilações, não se observa no ato sentencial a alegada falta de fundamentação.

Da simples leitura da sentença atacada, verifico que a Juíza singular considerou como prova substancial os documentos constantes das fls. 41, 42, 111, 112 e 113, os quais estão atrelados à relação jurídica, porque dizem respeito ao montante gasto pelo Apelado com a contratação de nova mão-de-obra e material para refazer o serviço

Assim, tenho que a Juíza singular expressou motivadamente seu entendimento sobre a matéria; ou seja, observou os requisitos do artigo 489 e incisos, do Código de Processo Civil, e o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Logo,
rejeito a preliminar
, pois não há falar em falta de fundamentação na sentença recorrida.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Exsurge dos autos que, em 08/10/2015, o Apelado
José Elias Fernandes
celebrou com o Apelante
V. P. Monteiro - ME
Contrato de Prestação de Serviços para revestimento em fibra de vidro de uma piscina localizada em sua residência ao custo de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) a ser pago com um valor de entrada e mais 10 (dez) parcelas de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais).

Segundo o Apelado, após a execução, ocorreram infiltrações nas paredes adjacentes da piscina em decorrência da má qualidade do serviço fornecido pela empresa Apelante e, por esse motivo, suspendeu o pagamento das parcelas.

Alegou que foi necessária a contratação de outra empresa para reparação da piscina, motivo pelo qual manejou a
Ação de Cobrança c.c Indenização por Danos Materiais e Morais
com a pretensão de ser ressarcido no valor de R$ 140.099,01 (cento e quarenta mil e noventa e nove reais e um centavo) a título de danos materiais e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em virtude do dano extrapatrimonial.

Citado, a Apelante afirmou que os documentos juntados pelo Apelado não guardavam relação com os gastos para a instalação e impermeabilização da piscina ou de seus acessórios e que, na realidade, referiam-se a outros serviços executados na residência do Apelado.

Alegou que lhe incumbia apenas o preparo do local a ser instalada a piscina, haja vista que a parte estrutural (estrutura de concreto) foi executada por terceiros, da qual não tem responsabilidade pela qualidade.

A Juíza sentenciante reconheceu a má prestação dos serviços de instalação de fibra de vidro na piscina, consignou que o Apelado faz
jus
à restituição do valor que gastou com a contratação de nova mão-de-obra e material para refazer o serviço, no montante total de R$ 16.516,11 (dezesseis mil quinhentos e dezesseis reais e onze centavos), acrescidos de consectários legais. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Feita essa breve retrospectiva, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Imperioso destacar ser passível de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), eis que há prestação de serviço, estabelecendo-se relação de consumo entre a Apelante e o Apelado.

Como se sabe, o artigo 14 do CDC dispõe que o
“fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Haverá, portanto, responsabilização do prestador de serviços quando provado o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação apenas se demonstrada culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

No caso em exame, muito embora a Apelante afirme não ter contribuído para o evento danoso e que se trata defeito estrutural da piscina (estrutura de concreto), no meu modo de ver, não trouxe qualquer documento capaz de demonstrar a tese sustentada.

De acordo com o art. 373, II, da Lei de Ritos, incumbe ao réu o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor e, diante do cenário apresentado, inconteste a inobservância pela Apelante dessa regra jurídica, pois não comprovou que prestou os serviços na qualidade que dele se esperava.

Após analisar a prova documental e oral produzida, não tenho dúvidas de que houve má prestação do serviço e, por isso, foi necessária a contratação do Sr. Magno Gabriel de Oliveira para reparar a fibragem na piscina ao custo de R$ 11.000,00 (onze mil reais), além de aquisição de materiais pelo montante de R$ 5.516,11 (cinco mil e quinhentos e dezesseis reais e onze centavos), conforme se verifica do Contrato Particular de Pequena Empreitada firmado em 05/12/2016 (ID. 108548069 – pág. 38/41).

Com efeito, agiu com acerto a Julgadora ao considerar como prova somente as notas fiscais constantes no ID’s 108548069 e 108548070 (fls. 41, 42, 111, 112 e 113), pois se referem exatamente ao período em que o Sr. Magno executou os reparos na piscina.

Portanto, não há falar que a Juíza
a quo
firmou seu convencimento com base em documento estranho à relação processual, como quer fazer crer a Apelante.

Durante a fase instrutória, o Sr. Magno esclareceu que foi refeita 40% (quarenta por cento) da fibragem na piscina, não sendo preciso reexecutar todo o serviço.

Por oportuno, convém ressaltar que algumas notas fiscais referentes à aquisição de materiais estão em nome da Sr.ª Mara Nei Negreiro Rego Elias. De acordo com a Apelante, esses documentos são estranhos à lide e não servem como substrato probatório para comprovar a tese autoral.

Registro que não há razão para acolher esta alegação porque a Sr.ª Mara Nei Negreiro Rego Elias e o Apelado José Elias Fernandes são casados, por óbvio que os materiais foram adquiridos em nome dela para serem utilizados na restauração da piscina, em benefício da família.

Assim, está evidenciado que a conduta da Apelante gerou danos de ordem material ao Apelado, motivo pelo qual mantenho a obrigação de indenizar, a fim de que a Apelante seja condenada a reparar a lesão ao patrimônio do consumidor, ante a necessidade de contratação de terceiro para reparar o defeito.

Para ilustrar:

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Instalação de piscina e obras de reforma em área de lazer residencial. Ação que visa à rescisão do contrato, à restituição dos valores pagos e à indenização por danos morais. Sentença de procedência parcial dos pedidos. Apelação dos réus. Relação de consumo.
Conjunto probatório produzido nos autos que demonstram a falha na prestação dos serviços. Prova oral e laudo pericial que corroboram a alegação de má execução dos serviços pelos réus. Inexistência de culpa do consumidor. Responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores de serviços pelos defeitos apontados na inicial (art. 14 do CDC). Dever de pagar a indenização por danos materiais de acordo com o valor apurado no laudo pericial.
Danos morais caracterizados. Negligência dos réus que extrapola os limites da razoabilidade e do mero aborrecimento, constituindo conduta de natureza grave contra os direitos dos consumidores. Defeitos decorrentes da má execução das obras que colocou em risco a segurança do autor e de sua família. (...)
(TJ-SP - AC: 10025171820168260319 SP 1002517-18.2016.8.26.0319, Relator: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 22/11/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022) (sem grifos no original)

Em relação ao pedido de condenação do Apelado em multa por litigância de má-fé, não merece guarida.

Como se sabe, a condenação à sanção por litigância de má-fé deve se amoldar às hipóteses constantes do citado art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.

Na hipótese, não há prova da prática intencional de induzir a Juíza singular

a erro ou, ainda, elementos que denotem que o Apelado agiu de forma temerária. Ao contrário, logo que percebeu o equívoco, compareceu aos autos, afirmou que as provas juntadas não guardavam relação jurídica com a lide e requereu o desentranhamento dos documentos. Portanto, não há como afirmar que o Apelado agiu com dolo processual de induzir a Julgadora a erro.

Por fim, a Apelante insurge-se em face da distribuição do ônus da sucumbência. Sem razão, eis que, conforme determina o art. 85, "o vencido será condenado a pagar os honorários ao advogado do vencedor".

Diante do exposto,
Nego Provimento
ao Apelo e mantenho hígida a sentença.

Ante o desprovimento do Recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023